Tribunal: TJDFT
Processo: 0087715-91.2012.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0087715-91.2012.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDACAO ASSEFAZ RECORRIDO: ARLETE HELENA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO DA MENSALIDADE COM BASE NA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se alegação de incompetência do juízo. Os cálculos atuariais relativos à nova política para as mensalidades do plano de saúde fogem ao objeto da lide, que trata do cumprimento das obrigações firmadas entre as partes, respeitados os princípios contratuais. Assim, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial pela complexidade da causa. 2. Embora a recorrente afirme ser entidade sem fins lucrativos, tal fato não afasta sua condição de fornecedor, já que disponibiliza plano de saúde e recebe remuneração pelo serviço (Resp 519.310/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi). 3. No caso em tela, a única razão para o aumento, admitido pela recorrente como cláusula contratual a ser cumprida, é a discriminação de faixa etária. Todavia, a liberdade contratual é, aqui, mitigada pela lei (art. 15, § 3o, Estatuto do Idoso) e pela jurisprudência, para que haja equilíbrio em razão da hipossuficiência da recorrida enquanto consumidor e pessoa idosa. Acertada, pois, a sentença. 4. O reajuste informado mostra-se desproporcional, pois representa aumento abrupto de quase 100% e isso afasta o próprio conceito de reajuste, atinente ao equilíbrio contratual, aproximando-se de uma mudança unilateral da avença. Mudança esta que, mesmo aprovada pela administração dos servidores da associação recorrente, não pode acarretar prejuízo ao direito pessoal da recorrida, qual seja, de prosseguir como beneficiária sob os termos a que anteriormente aderiu. Pela ausência de motivo e pelo abuso da cobrança, deve ser mantida a obrigação da recorrente de restituir em dobro os valores pagos em excesso pela recorrida, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como na linha do entendimento consolidado nesta Turma Recursal, segundo o qual não há relevância na apuração de má fé ou culpa do fornecedor de serviços para a restituição em dobro. 5. Recurso conhecido e não provido (art. 46 da Lei no 9099/95). 6. Parte recorrente vencida deve ser condenada ao pagamento das custas processuais. Tendo em vista a inexistência de contrarrazões ao apelo, não há condenação no pagamento de honorários advocatícios. O recorrente alega ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal, ao argumento de que o contrato de prestação de serviços de saúde foi firmado em dezembro de 1997, sem qualquer tipo de restrição acerca do reajuste das mensalidades em razão da idade dos beneficiários, não sendo possível a aplicação retroativa das leis 9.656/98 e 10.741/03, vigorando o princípio do pacta sunt servanda. Sustenta a existência de repercussão geral. O processo encontrava-se suspenso em razão de determinação do Supremo Tribunal Federal que, na apreciação do Agravo Regimental (ID 15014864), determinou a suspensão e devolução do feito à origem, haja vista a similaridade da matéria versada com a tratada no Tema 123 (RE 94863), submetido ao regime de repercussão geral. No julgamento do aludido recurso extraordinário (RE 948.634), o Supremo Tribunal Federal publicou a tese a seguir: “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. Diante do julgamento do RE no 948.63 (Tema 123) e da fixação da tese, as partes foram intimadas para apresentar manifestação. A parte ré alegou que o tema possui similaridade com o assunto discutido no RE 630852 (tema 381), pendente de julgamento, razão pela qual requereu a suspensão até o julgamento definitivo. A parte autora manifestou que a controvérsia tratada no Tema 123 diverge do assunto dos autos, uma vez que a tese de repercussão geral referida trata da aplicabilidade da Lei 9.656/1998 aos contratos firmados anteriormente e a discussão travada nos presentes autos diz respeito ao aumento abusivo das mensalidades de acordo com a faixa etária do beneficiário, o que é vedado pelo Estatuo do Idoso. Lendo o acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora, o fundamento foi o de que o Estatuto do Idoso mitiga a liberdade contratual para que haja equilíbrio em razão da hipossuficiência do recorrido enquanto consumidor e pessoa idosa. Verifica-se, também que o cerne da discussão diz respeito a possibilidade de aplicação do Estatuto do Idoso a contrato firmado antes da vigência do referido diploma legal. Nesse sentido, segue transcrição do Tema 381 de repercussão geral da Suprema Corte, ainda pendente de julgamento: “Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, a aplicabilidade, ou não, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) a contratos de plano de saúde firmados antes de sua vigência, relativamente à cláusula que autoriza a majoração do valor da mensalidade em função da idade do beneficiário contratante.” Portanto, em virtude da semelhança do assunto tratado nos autos à descrição da divergência tratada no RE 630852 de repercussão geral, o mais razoável é que se aguarde aquele julgamento para promover a reanálise desta causa. Em face do exposto, determino o sobrestamento do curso processual até o julgamento definitivo pelo STF no Tema 381 (RE 630852). Brasília, 1 de agosto de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal